Tribunal: STF
Processo: HC 246804
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, receptação, e posse de arma de fogo de uso permitido. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandre de Lima Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 831.564/PR (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena 6 anos e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e receptação, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 180, caput, c/c o artigo 71, caput, ambos do Código Penal; e à pena de 1 ano de detenção, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 (evento 2, fls. 7-22).



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual consubstanciada na violação ao domicílio do paciente sem fundadas razões para o ingresso policial em sua residência. Argumenta que “foi realizado o ingresso na casa, sem que houvesse qualquer autorização por parte dos proprietários, tampouco indícios de flagrante delito no local, pois a mera fuga para o interior da residência não autoria o ingresso dos policiais”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 3): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS. CAMPANA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o ingresso em moradia alheia exige, para sua validade e regularidade, a existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.  



    2. No caso, observou-se a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do apenado, inexistindo mácula na ação dos policiais, que já investigavam o local e faziam campana, onde havia dois veículos produtos de crime, aguardaram a saída do imóvel e realizaram abordagem e revista pessoal em via pública, localizando arma de fogo e droga, motivo pelo qual entraram no local. 



    3. Na hipótese, ausente argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental não provido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Incide, na hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    A existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 2, fl. 52):



    “(...)



    In casu, consta dos autos que a Polícia Civil investigava a ocorrência de furtos e roubos de veículos na cidade de Maringá e, em diligências no Jardim Oriental, a equipe policial visualizou o veículo VW/Amarok de placas AZC-7951, furtado da vítima Carlos Antônio Marques Rodrigues, dentro de uma residência, bem como notou um veículo Ford/Fusion, objeto de roubo, estacionado defronte ao imóvel.



    Após realizar campana, a equipe conseguiu abordar o requerente em via pública, quando saia do portão de casa, ocasião em que levava consigo uma arma de fogo e uma porção de droga.



    Diante do estado de flagrância, surgiu nos agentes públicos a fundada suspeita da prática de crimes no interior da residência, motivando a entrada policial. Tal suspeita foi confirmada com a apreensão de mais quantidade de droga, apetrechos utilizados na traficância, além de uma motocicleta receptada.



    Note-se, ainda, que o próprio requerente disse aos policiais civis que, em relação aos automóveis, a pessoa de nome Israel estava pagando um valor mensal para que guardasse os aludidos bens em sua residência. No tocante à motocicleta, esclareceu que teria comprado na "Pedra", na modalidade "Finan", conhecida como "Piseira". Quanto à arma de fogo, narrou que era de sua propriedade. Por fim, quanto às drogas apreendidas, confessou que estava comprando e vendendo "pedra" há algum tempo.



    Tais informações encontram-se consubstanciadas no auto de exibição e apreensão (mov. 29.3), boletim de ocorrência (movs. 29.10), laudos periciais (movs. 29.19, 106.1 e 135.1) e foram confirmadas em juízo pelos relatos dos policiais civis Helton Villar Dallagnol e Sérgio Manzano Verri (movs. 109.4 e 109.5). 



    Logo, vislumbra-se a existência de fundadas razões a legitimar a entrada sem mandado judicial na residência do requerente, pois, diante do contexto fático supramencionado, a entrada forçada dos policiais civis deu-se em razoável suspeita da ocorrência de crimes permanentes, a saber, tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e posse irregular de arma de fogo. (fl. 110).”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou (evento 3): 



    “(...)



    No presente caso os policiais realizavam investigação de roubo e furto de veículos quando avistaram dois automóveis - um dentro da residência e outro parado do lado de fora - que constavam como objeto de crime. 



    Optaram, assim, por realizar campana e abordaram o paciente, em via pública, quando saia do portão da casa. Feita a revista pessoal, constatou-se que o paciente levava consigo uma arma de fogo e uma porção de droga.



      Tal dinâmica ultrapassou o mero subjetivismo, indicando a existência de fundada suspeita, sendo certo que já havia identificação de objeto de crime – os dois veículos – em momento anterior à abordagem, justificando, desse modo, a entrada policial na residência devido à situação de flagrante delito, uma vez que um dos automóveis estava dentro da casa. 



    Portanto, na hipótese, elencada pela impetração e extraível do próprio acórdão, diante da evolução na jurisprudência deste colegiado, verifica-se a configuração de situação a justificar a busca pessoal e residencial, satisfazendo, pelo que consta, os requisitos para a existência de fundada suspeita e os demais elementos exigidos para a realização do ato.”



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente